Tribunal: TJES
Processo: 5002197-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002197-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADO: OLIENIS DE AGUIAR NOGUEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. COTAÇÃO DO PRODUTO AGRÍCOLA. FIXAÇÃO DO VALOR COM BASE NA DATA DO PEDIDO DE CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que, embora tenha deferido a conversão de obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de café conilon) em obrigação pecuniária, determinou que o valor devido fosse apurado com base na cotação do produto na data do vencimento contratual.

2. A parte agravante sustenta que o critério de apuração do valor deve se basear na cotação vigente na data do requerimento da conversão da obrigação, a fim de preservar a equivalência econômica da prestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da obrigação de entregar coisa incerta convertida em obrigação de pagar deve ser apurado com base (i) na cotação do bem na data do vencimento da obrigação contratual ou (ii) na cotação vigente na data do requerimento de conversão da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil, visa resguardar a efetiva reparação ao credor, impedindo que o inadimplemento e a desvalorização do bem resultem em prejuízo duplicado.

5. A fixação do valor com base na data do vencimento pode implicar descompasso entre a prestação originalmente contratada e a obrigação pecuniária, especialmente em mercados voláteis, como o de produtos agrícolas.

6. A utilização da cotação vigente na data do pedido de conversão reflete de forma mais fidedigna a equivalência entre a prestação
in natura
e sua substituição pecuniária, evitando enriquecimento sem causa por parte do devedor baseada em sua própria contumácia.

7. No presente caso, impõe-se a adoção da data da conversão da obrigação como referência para a fixação do valor devido, com vistas a assegurar o equilíbrio da relação obrigacional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002197-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL

AGRAVADO: OLIENIS DE AGUIAR NOGUEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, no bojo da ação de execução de título extrajudicial em trâmite sob o nº 5001872-80.2022.8.08.0038, que, embora tenha deferido o pedido de conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação pecuniária, determinou que a quantificação do valor devido se desse com base na cotação do produto na data do vencimento da obrigação contratual.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o critério de apuração do valor do bem a ser convertido em pecúnia deve observar a cotação vigente na data do pedido de conversão, por representar, com maior fidelidade, a equivalência econômica entre a prestação originalmente avençada e a prestação pecuniária substitutiva.

Pois bem.

No caso concreto, a execução de título extrajudicial proposta pela Agravante tem por objeto obrigação de entrega de coisa incerta, consistente em 82 (oitenta e duas) sacas e 27 (vinte e sete) quilos de café conilon tipo 7, com até 10% de broca e 13º de umidade, cuja entrega não foi satisfeita pela parte executada, mesmo após regularmente intimada.

Diante do insucesso da execução por entrega, a Exequente requereu a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, nos moldes do artigo 809 do Código de Processo Civil, apresentando planilha de cálculo com base na cotação vigente do café à época do pedido de conversão.

O Juízo de primeiro grau, embora tenha acolhido o pleito de conversão, entendeu que o valor da obrigação deveria ser apurado com base na cotação da mercadoria nas datas de vencimento dos contratos, ocorridos em 2019 e 2020, determinando ainda que a correção monetária tivesse como termo inicial tais datas, e os juros moratórios, o momento da citação.

Na hipótese em apreço, entendo assistir razão à pretensão recursal.

Consoante cediço, a previsão de substituição da coisa por seu valor pecuniário, disposta no artigo 809 do CPC, busca assegurar que o exequente não seja duplamente prejudicado: pelo inadimplemento da obrigação e pela desvalorização da prestação a ser recebida.

Neste contexto, ao exigir que a apuração do valor da coisa se dê com base na cotação de mercado vigente na data do vencimento contratual — muitas vezes longínqua — corre-se o risco de legitimar um desequilíbrio econômico substancial para o credor.

Isto porque, em casos de valorização significativa da coisa ao longo do tempo, como ocorre notoriamente com produtos agrícolas de cotação volátil, a adoção do valor pretérito pode resultar em severa defasagem, frustrando a eficácia reparatória da prestação pecuniária e, não raramente, beneficiando o devedor inadimplente com um enriquecimento sem causa. Neste contexto, busca-se impedir que o devedor se beneficie de sua própria conduta contumaz.

Nessa senda, a data da conversão da obrigação de dar em obrigação de pagar configura-se, em um juízo de coerência com a finalidade do dispositivo legal, como o momento adequado para a fixação do valor da obrigação. É nessa data que o inadimplemento se consolida como definitivo e revela a necessidade de indenização em pecúnia.

Insta salientar, ademais, que a lógica do instituto de perdas e danos, aplicável por expressa previsão do artigo 809 do CPC ("além de perdas e danos"), impõe que a indenização represente, com razoável fidelidade, o que o credor deixou de receber e, portanto, o que precisaria despender para recompor, no mercado, o patrimônio que lhe seria entregue
in natura
.

Para atender este escopo, tal reparação somente se revela efetiva quando se leva em conta o valor atual do bem, e não um valor histórico desatualizado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido aqui delineado, ou seja, adotando a cotação vigente na data em que a obrigação se transforma em pecuniária como critério para a definição do valor devido.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL contra a decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu a conversão da obrigação de entrega de coisa certa (sacas de café conilon) em quantia certa, fixando como base o valor da coisa na data do vencimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) determinar se a apuração do valor devido na conversão da obrigação deve considerar a cotação das sacas de café na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão. III. RAZÕES DE DECIDIR A conversão da obrigação de entregar coisa certa em pagar quantia certa deve garantir uma justa equivalência entre a obrigação original e a prestação pecuniária substituída. O art. 809 do CPC assegura o direito de o exequente receber o valor da coisa não entregue, de forma a não causar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação. No caso de bens com grande variação de mercado, como o café conilon, a justa equivalência é garantida ao utilizar a cotação do bem na data da conversão, evitando que o credor receba um valor defasado e aquém daquele devido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A conversão de obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação devida e o valor pecuniário substitutivo.

(TJES – Agravo de instrumento nº 5014628-70.2024.8.08.0000; Relatora: Heloísa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024)

Neste contexto, entendo merecer acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para fixar como base de cálculo da obrigação a cotação do café conilon na data do requerimento da conversão da obrigação de entrega em obrigação de pagar quantia certa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.